Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728034-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AIRTON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0704428-91.2019.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de AIRTON RODRIGUES, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO VEÍCULO: CITROEN C4 PALLAS, Placa: NWW7867, Chassi: 8BCLDRFJYBG520253. REQUERIDO(A): AIRTON RODRIGUES - CPF/CNPJ: 074.486.923-48 Endereço: Quadra 804 Conjunto 20-A, Lote 18, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72650-755 Despesas processuais recolhidas (ID 45827656). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (ID 45827594). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 45827606). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1 Cinco dias após executada a liminar mencionada no, o caput consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)’) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica (‘diálogo’) com diversos diplomas (‘fontes’), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Cumpra-se. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA PARTE AUTORA: - ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF: 399.928.611-34. Telefone: (61) 98411-6500, (61) 9215- 2956, (61)7819-1321; HEITOR PINHO DE MACENA, CPF: 025.584.011-06, Telefone: (61) 9528-4744; WILTON FREIRE BRAGA, CPF: 659.336.301-44, Telefone: (61) 98523-2503. TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, Brasília-DF, CEP: 71009-000. OBSERVAÇÕES À PARTE REQUERIDA: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo (a, s) réu (é, s) como verdadeiros os fatos alegados pelo (s) autor (a, es). 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou defensor público. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, o (a) devedor (a) terá 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. OBSERVAÇÕES AO (À) SR. (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) Ficam autorizados, também, caso necessário, o arrombamento e o auxílio da força policial para o cumprimento da diligência. 4) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 5) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 6) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns). Endereço deste Juízo - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - Quadra 02, Conjunto 01, Lote 03, Recanto das Emas, CEP: 72610970, Telefone: 3103-8302, Fax: 3103-0351, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br, Horário de Funcionamento: 12h às 19h. Recanto das Emas/DF. Documento datado e assinado digitalmente” (grifei). Afirma o Agravante que não pode prevalecer a vedação de retirada do veículo do Distrito Federal, nos termos da decisão agravada, uma vez que a “lei é enfática e não prevê a exigência de prévia comunicação ao juízo para retirada do bem da Comarca posto que automaticamente transcorrido ‘in albis’ o prazo para purga da mora em 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, consolidará a propriedade e posse do bem no patrimônio do Credor” (Num. 18393018 - Pág. 4). Entende que, desse modo, essa “inovação do juiz protela o andamento processual sendo mais um ato atribuído ao processo violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal e poderá advir danos como depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial” (Num. 18393018 - Pág. 4). Assevera que a Lei de regência em momento algum estabelece vedação nesse sentido, notadamente porque, após a consolidação da propriedade, o Agravante, nos termos da lei, poderá vender a coisa a terceiros. Conclui que, segundo “a Lei e demais julgados NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL sobre comunicação judicial para retirada do veículo da Comarca, pois a LEI AUTORIZA DISPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO BEM após o decurso do prazo legal para purga da mora” (Num. 18393018 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a vedação de retirado do veículo desta Unidade da Federação. Preparo regular (Num. 18393021). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0704428-91.2019.8.07.0019, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a argumentação desenvolvida pelo Agravante volta-se contra a vedação de que o veículo, caso venha a vier a ser apreendido, seja retirado do Distrito Federal. Registre-se que o interesse recursal decorre da advertência contida no referido decisum, onde a ilustre Magistrada apôs a determinação ao ora Agravante de “que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida” (Num. 67921382 - Pág. 2 do Feito originário). Tal determinação afronta o que estatui o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04, cujo teor o seguinte, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” Nesse diapasão, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário, ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância, que o bem seja retirado do Distrito Federal, sob a condição de prévia comunicação ao Juízo ou de autorização deste. Assim, repita-se, a restrição imposta ao Agravante pela decisão guerreada não encontra amparo na legislação que regula a matéria em exame, visto que, até mesmo, o Decreto-Lei em foco, no § 6o de seu art. 3o, estipula multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, e, além da multa, o credor fiduciário, poderá ser responsabilizado por perdas e danos (§ 7o do mesmo artigo), se, porventura a Ação de Busca e Apreensão for julgada improcedente. O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto a remoção veículo para fora do Distrito Federal. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ‘(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido’. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ‘(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido’. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido.“ (Acórdão n.1121600, 07088405920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo do devedor para purgar a mora e consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ora agravante, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, conforme redação dada pela Lei n. 10.931/2004, não encontra amparo legal a restrição imposta pelo Juízo de origem quanto à circulação e venda do veículo. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1128255, 07096538620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Decreto-Lei n.o 911/69, bem como com o entendimento sedimentado no Recurso Especial repetitivo n.o 1.418.593/MS, é possível a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor logo após o decurso do prazo de 5 dias sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida, sem que se imponha, para tanto, qualquer restrição de venda ou de circulação do bem. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1112784, 07076531620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - RESTRIÇÃO DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação, não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 2. Decisão judicial sem fundamentação fere o disposto no art. 165 do CPC.” 3. Recurso provido. (20070020071606AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 29/08/2007, DJ 23/10/2007 p. 109) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO LOCAL. 1 - Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2 - Na condição de senhor e possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (CC, art. 1.228, caput).” 3.- Agravo provido.” (20080020089429AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 10/09/2008, DJ 17/09/2008 p. 99) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE QUE APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO, PERMANEÇA NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. A liminar deferida pelo MM Juiz a quo determinando que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização daquele Juízo, não tem embasamento legal, ferindo ainda o Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.329146, 20080020132859AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2008, Publicado no DJE: 12/11/2008. Pág.: 67) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO VEÍCULO AO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A consolidação da posse plena do bem ao credor fiduciário tem como finalidade a sua proteção patrimonial, porquanto até o desfecho da contenda, poderá o bem (automóvel) suportar um processo irreversível de depreciação e desvalorização, o que consubstancia o periculum in mora em prol do credor. 2. A proibição de alienação do veículo, enquanto não prolatada a sentença na ação de busca e apreensão, bem como a vedação de retirada do bem do Estado da Federação em que se encontra, destoa da expressa disposição legal, em específico do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04, cujo texto é taxativo em determinar que, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo, não havendo a purga da mora, a propriedade e a posse plena do bem serão consolidadas ao patrimônio do credor fiduciário. 3. Recurso provido.” (Acórdão n.687836, 20120020268943AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 03/07/2013. Pág.: 119) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, inexistindo purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo que o veículo seja guardado em local de livre escolha do Agravante.” (Acórdão n.525760, 20110020101490AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2011, Publicado no DJE: 10/08/2011. Pág.: 66) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na indevida limitação imposta ao Agravante quanto à retirada do veículo do Distrito Federal, o que configura óbice à alienação do bem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar a vedação de retirada do veículo do Distrito Federal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador